Tribunal: TJDFT
Processo: 0712243-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712243-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO TORRE CENTRO APELADO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE CENTRO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos dos Embargos de Terceiros opostos em desfavor de J. C. PERES ENGENHARIA LTDA, que acolheu a preliminar de perda superveniente de interesse de agir e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID 33078767 - Pág. 3). O embargante CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE CENTRO interpôs recurso de apelação no ID 33078771, no qual faz apenas alegações relacionadas à propriedade do bem e impossibilidade de penhora de imóvel pertencente à terceiro estranho à execução. Dessa forma, o recurso do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRE CENTRO possivelmente traz razões dissonantes do teor da sentença, eis que não há menção alguma à desconstituição da penhora ora combatida, operada por força de sentença transitada em julgado nos autos no 0712228-59.2021.8.07.0001, e consequente reconhecimento da perda superveniente de objeto. Assim, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante e a apelada para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade a ser apreciada de ofício. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator